Tribunal: TCU
Processo: 006.806/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) em desfavor, inicialmente de Odacy Amorim de Souza, como então prefeito de Petrolina  PE (gestão: 2007-2008), diante da parcial impugnação dos dispêndios inerentes aos recursos federais transferidos pela modalidade fundo a fundo sob o valor de R$ 1.842.106,60, durante o exercício de 2008, para as ações de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) em desfavor, inicialmente, de Odacy Amorim de Souza, como então prefeito de Petrolina - PE (gestão: 2007-2008), diante da parcial impugnação dos dispêndios inerentes aos recursos federais transferidos pela modalidade fundo a fundo sob o valor de R$ 1.842.106,60 para as ações de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE), durante o exercício de 2008, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as correspondentes defesas para, assim, excluir as supostas responsabilidades do Município de Petrolina - PE e de Isabel Cristina Sampaio Angelim na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa oferecidas por Odacy Amorim de Souza; 9.3. julgar irregulares as contas de Odacy Amorim de Souza, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor (em R$) Data da Ocorrência 85.837,08 3/1/2008 432.000,00 15/2/2008 38.293,13 4/3/2008 9.4. aplicar em desfavor de Odacy Amorim de Souza a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.